Tribunal: STF
Processo: AO 2664
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, com tutela de urgência (eDOC 2, p. 5), ajuizada por particular em face da União Federal e Google Brasil Internet Ltda, com o objetivo de condenar as Rés a retirarem o nome do Autor do Diário Oficial de Justiça do CNJ “da data de 17/06/2019, e de todo site e forma de pesquisa, sendo dado o verdadeiro sigilo, bem como, caso assim não se entenda, seja imediatamente colocado apenas suas iniciais em tal página ou tarja, respeitando o direito ao sigilo" e “ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00” (eDOC 1, p. 2). 



    O Juízo de origem, diante da atuação do CNJ, o qual procedeu à revisão de ação do Tribunal de Justiça de São Paulo, em processo administrativo de servidor público, declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos a esta Corte, com fundamento no art. 102, I, “r”, CRFB, nestes termos (eDOC 1, p. 7):



    “O E. STF no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4412, de relataria do Ministro Gilmar Mendes, da Petição (Pet) 4770, de relataria do Ministro Luís Roberto Barroso, e da Reclamação (Rei) 33459, relatada pela Ministra Rosa Weber, definiram que a competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público ( CNMP) proferidas no âmbito de suas atribuições constitucionais é do próprio Supremo. 



    Posicionamento anterior em sentido diverso, com tais decisões recentes, restou superado, incidindo-se o novo entendimento, dando efetividade às decisões dos Conselhos e preservando a Segurança Jurídica, pois apenas o órgão máximo do Poder Judiciário exercerá o controle jurisdicional de suas atribuições finalísticas, ou seja, as definidas expressamente pela Constituição Federal. Salvo em se tratando de ações contra atos dos Conselhos que não estejam nas previsões constitucionais, caso em que a competência da Justiça Federal mantém-se. 



    Dessa forma, restou fixada nos termos do artigo 102, inciso I, alínea 'r', da Constituição Federal, ser competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4°, e 130-A, parágrafo 2°, da Constituição Federal: 



    (...)



    Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA, declarando a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal para processar e julgar este feito, pelo que determino a remessa dos autos ao E. Supremo Tribunal Federal, após o decurso do prazo recursal, com as homenagens deste Juízo, dando-se baixa na distribuição”. 



    Os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal e autuados como a presente Ação Originária 2.664.



    É o relatório. Decido.



    É certo que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    Contudo, entendo que este STF não é competente para a análise do feito em tela, porquanto aqui não se busca a invalidação da decisão do CNJ, até porque foi determinado, posteriormente, pelo referido Conselho que se assegurasse o sigilo requerido.



    Com efeito, destaco os seguintes trechos das informações prestadas na origem pela Corregedoria Nacional de Justiça à Advocacia-Geral da União (eDOC 6, p. 30-33):



    “(...) Na ação judicial, com pedido de tutela de urgência, postula-se que a União e a Google Brasil retirem “o nome do autor do Diário Oficial de Justiça do CNJ da data de 17/06/2019, e de todo site e forma de pesquisa, sendo dado o verdadeiro sigilo, bem como, caso assim não se entenda, seja imediatamente colocado apenas suas iniciais em tal página ou tarja, respeitando o direito ao sigilo, constitucionalmente protegido”, além do pagamento de indenização por danos morais. 



    (...) autor da ação em face da União, informa que requereu ao Conselho Nacional da Justiça, nos autos do Pedido de Providências n. 0001324-88.2019.2.00.0000, a revisão de ato praticado contra si pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: "a alocação que sofreu para o setor psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo (TJSP)”. 



    Assevera, ainda, que o CNJ teria colocado no conteúdo de sua decisão "que o ora autor fazia jus ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico, por possuir transtornos mentais ou drogadição”, e que o Corregedor Nacional de Justiça não colocou o devido sigilo no processo em questão, conforme determina a Lei Federal n. 10.216/2001. 



    Após alguns meses, o autor afirma que, ao consultar seu nome no site de pesquisas Google, o segundo resultado mais relevante que aparece é o teor da decisão do CNJ proferida nos autos do Pedido de Providências n. 00001324-88.2019.2.00.0000, que fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico do CNJ. Relata o autor que demorou a tomar providências pois desconhecia a legislação que protege pessoas em situação de transtornos mentais, e, assim que tomou ciência da situação, formulou ao CNJ o pedido para que o Corregedor decretasse o segredo de justiça e o sigilo dos seus dados pessoais, retirando o processo de número 00001324-88.2019.2.00.0000 do sítio eletrônico do CNJ. Porém, do site do Diário de Justiça Eletrônico, alega que o processo com o nome completo do autor só será retirado por ordem judicial expressa, exarada pela Justiça Federal. 



    Passo, então, a prestar as informações para subsidiar a defesa da União. 



    O pedido de providências instaurado no CNJ se deu em razão de denúncia apresentada pelo autor da ação, o qual, em síntese, afirmava que os servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP estariam sendo alvo de abuso de autoridade ao serem colocados em uma espécie de sanatório localizado na Rua Bela Cintra, 151, São Paulo, onde não desempenhavam nenhuma atividade de serviço público. Na sua inicial (cópia anexa), não havia elementos que justificassem a tramitação do procedimento sob guarda do segredo de justiça, prevalecendo, portanto, a aplicação da regra geral estabelecida no art. 15 do Regulamento da Corregedoria Nacional de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Para elucidar a questão, o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, relator do referido procedimento administrativo, determinou que a Presidência do TJSP prestasse as informações sobre os fatos alegados na denúncia. Após análise das informações prestadas pelo Tribunal, o relator proferiu, em 13 de julho de 2019, a seguinte decisão: 



    (...)



    Como se observa, o trecho da decisão a que se refere o autor está relacionado às atribuições da unidade daquele Tribunal, a fim de demonstrar a ausência de prática de qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pelo TJSP contra seus servidores, diferentemente do que havia alegado o autor em sua denúncia. 



    Somente em 20 de abril de 2020, após a publicação da decisão e do arquivamento do procedimento, o autor formulou o pedido para que fosse dado sigilo ao Pedido de Providências n. 00001324-88.2019.2.00.0000. Ato contínuo, o Relator deferiu o pleito e determinou a guarda do sigilo, conforme cópia da decisão acostada aos autos da ação judicial (Id 38250703). 



    Em complemento às medidas já adotadas no âmbito deste Conselho, determinei ao Departamento de Tecnologia da Informação a aplicação de tecnologia capaz de inibir a atuação de buscadores nas páginas da internet vinculadas à aludida decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Por ora, são essas as informações, permanecendo a Corregedoria Nacional de Justiça à disposição para outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, verifico que a presente demanda não se insere nos rol das competências constitucionais do CNJ, previstas no art. 103-E, § 4º, da Constituição Federal. 



    No caso, o que se busca é a execução do ato do Corregedor do CNJ. E, conforme alegado na inicial da ação, depende de medida expressa exarada pela Justiça Federal, além da condenação da União e da Google Brasil Internet Ltda por danos morais, devido à exposição de sua intimidade (eDOC 1, p. 3). 



    Nesse sentido, destaco a ementa da decisão monocrática exarada na AO 2543-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 22.07.2021:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA QUE NÃO SE INSERE NOS ROL DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO CNJ, PREVISTAS NO ARTIGO 103-B, § 4º, DA CF, PORQUANTO NÃO CONTEMPLADA CAUSA DE PEDIR NEM PEDIDOS (I) DIRETAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO CNJ; (II) OU ATOS DO CONSELHO QUE SE VINCULEM AO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS”. 



    A propósito, aponto o julgado proferido pelo Plenário desta Corte na Pet 4770-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 15.03.2021. Eis os seguintes trechos da ementa de referido precedente:



    “(...) 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564-AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 



    Nesse mesmo sentido:



    Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente” (Rcl. 33.459-AgR, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.03.2021). 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, nos termos do art. 102, I, r, CF, devendo os autos serem devolvidos ao Juízo de origem (Juizado Especial Federal Cível-SP, 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo) para processamento e julgamento da causa, restando prejudicado o pedido de tutela de urgência. 



    Determino à Secretaria Judiciária que providencie a retificação da autuação deste feito para que faça constar como Interessado o Conselho Nacional de Justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2022. 



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente